Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESBLOQUEIO DE CONTA. INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para liberação de valores bloqueados por intermediador de pagamento.

2. O art. 300 do CPC 2015 aponta os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. No caso concreto, para fins de liberação dos valores bloqueados, é necessária a confirmação dos fatos por meio de dilação probatória com relação às causas do bloqueio e análise de cláusulas contratuais.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.